Tribunal: TJSP
Processo: 1501938-86.2023.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelos policiais civis corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos, inclusive a confissão levada a efeito pelo réu. Ausência de insurgência defensiva quanto ao mérito da ação penal. Condenação

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelos policiais civis corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos, inclusive a confissão levada a efeito pelo réu. Ausência de insurgência defensiva quanto ao mérito da ação penal. Condenação preservada.
Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Pleito de afastamento da agravante da reincidência. Acolhimento. Crime de posse de drogas para consumo pessoal não configura maus antecedentes ou reincidência. Precedentes. Remanesce a atenuante da confissão espontânea, sem reflexos na reprimenda. Inteligência do enunciado da Súmula no 231 do C. STJ. Redução de pena por força da regra prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da lei 11.343/06. Impossibilidade, eis que ausentes os requisitos autorizadores. Conjunto probatório que bem demonstrou que o apelante, embora tecnicamente primário, dedicava-se ao comércio espúrio em questão. Regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade mostrou-se adequado e proporcional, não comportando abrandamento. Gravidade concreta do delito (equiparado a hediondo) e circunstâncias reveladoras da habitualidade criminosa. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos ou a concessão do sursis.
Recurso parcialmente provido.